Tribunal: TCU
Processo: 010.250/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos  PEJA, no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em nome do Sr. James Pereira da Silva, ex-Prefeito de Senador Guiomard/AC, em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos - PEJA, no exercício de 2013. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. James Pereira da Silva, condenando-o ao recolhimento das importâncias originárias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao FNDE, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora devidos, calculados a partir das datas especificadas até a data do respectivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/4/2013 7.998,57 10/5/2013 8.611,96 4/6/2013 4.897,91 10/6/2013 9.904,78 28/6/2013 441,74 5/7/2013 6.006,00 10/7/2013 9.325,04 9/8/2013 9.325,04 23/12/2013 48.153,28 24/12/2013 116.964,00 27/12/2013 35.812,43 30/12/2013 10.675,00 9.2 aplicar ao Sr. James Pereira da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3 autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno do Tribunal/TCU, o parcelamento das dívidas constantes deste Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5 encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Acre, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do RI/TCU, bem como ao FNDE e à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação, para ciência.